Tribunal: TJSP
Processo: 1065269-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO PAULO – ASSISTENTE DE SAÚDE – ENFERMAGEM – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO – INADMISSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 16.122/15 – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDO.